Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716061-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL FRANCISCO SALLES AGRAVADO: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença, que julgou extinto o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (id. 197807544, autos originários). Nesse sentido, a lição da jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Se o julgado foi omisso sobre a prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem sanar o vício apontado. 2. Tendo sido prolatada sentença, com a interposição, inclusive, de recursos de apelação, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, tornando, por conseguinte, sem efeito, o seu julgamento. 3. Embargos declaratórios providos. (Acórdão 1875545, 07500120520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator